Tribunal: STF
Processo: HC 75100
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-08
Data de publicação: 1997-04-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DOS
ARTS. 12 E 14 C/C O 18, I, DA LEI Nº 6.368/76. PENA. PRETENSÃO À
REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL, EXCLUINDO-SE, AINDA, O AUMENTO PELA
OCORRÊNCIA DE TRÁFICO INTERNACIONAL.
Inexiste a suposta violação ao sistema trifásico, bastando
verificar que a pena resultou do cálculo efetuado com base no art.
59 do Código Penal, aplicando-se, a seguir, a circunstância especial
de aumento referida no inciso I do art. 18 da Lei nº 6.368/76.
Na cominação da pena-base, o julgador se ateve às
circunstâncias e conseqüências do crime, o que é relevante em se
tratando de crime de tóxico, do imenso potencial ofensivo à
sociedade, revelando a necessidade, na espécie, de uma maior censura
penal.
A personalidade e os antecedentes favoráveis ao réu não
bastam para se justificar a imposição da pena em grau mínimo.
Não é o habeas corpus a via própria para rever a dosimetria
da pena aplicada por decisão fundamentada.
Habeas corpus indeferido.